Tribunal: CARF
Processo: 10880.934469/2014-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.934469/2014-43
ACÓRDÃO
3102-003.315 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REFRESCO BANDEIRANTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 25/02/2010
ENVASADORAS DE BEBIDAS. RESSARCIMENTO CMB. DEDUÇÃO.
As pessoas jurídicas envasadoras de bebidas poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/PASEP ou da COFINS, devidas em cada período de
apuração, crédito presumido correspondente ao ressarcimento de que
trata o art. 11, efetivamente pago no mesmo período pelos seus
estabelecimentos industriais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidas as conselheiras Joana Maria de Oliveira Guimarães, Sabrina
Coutinho Barbosa e o conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa (relator), que davam
provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Fábio Kirzner Ejchel.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel – Redator designado

Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.315 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.934469/2014-43
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antonio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ, o adoto até seu julgamento, onde nos
informa:
Relatório
Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em
15/10/2014, em face da não homologação da declaração de compensação
constante do PER/DComp no 11051.09957.020310.1.3.04-9224, nos termos do
despacho decisório emitido em 04/09/2014 pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil – DRF - em Goiânia-GO (número de rastreamento 090581567).
Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em
15/10/2014, em face da não homologação da declaração de compensação
constante do PER/DComp no 11051.09957.020310.1.3.04-9224, nos termos do
despacho decisório emitido em 04/09/2014 pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil – DRF - em Goiânia-GO (número de rastreamento 090581567).
Analisado o pedido da empresa, foi indeferido o reconhecimento do direito
creditório pleiteado e, em consequência, não homologada a compensação
declarada no PER/DComp no 11051.09957.020310.1.3.04-9224 (fls. 167 a 169).
Na manifestação de inconformidade a empresa alega que (fls. 2 a 8):
a) inicialmente havia apurado um valor devido a título de Cofins, no período de
apuração de janeiro de 2010, no montante de R$ 318.778,37;
b) apesar de ter apurado o valor acima, efetuou recolhimento no montante de R$
1.056.276,90;
c) posteriormente, apurou-se de forma incorreta um novo valor devido a título de
Cofins no montante de R$ 1.495.037,39;
d) ao tomar conhecimento do despacho decisório identificou outro erro na
apuração da contribuição, visto que não diminuiu do valor devido apurado a
dedução referente ao ressarcimento efetuado à Casa da Moeda do Brasil,
conforme autoriza o art. 58-T, § 2o; da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003;
e) diante da nova situação, apresentou Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais – Dacon - e Declaração de Débitos e Créditos Federais -
DCTF - retificadores em 07/10/2014 e 08/10/2014, respectivamente, a fim de
demonstrar a nova situação;
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.315 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.934469/2014-43
3
f) utilizou o crédito que entende deter nos PER/DComp no
11051.09957.020310.1.3.04- 9224 e no 14646.32848.110510.1.7.04-0606, neste
último para quitar valores da contribuição para o PIS/Pasep referentes ao período
de apuração de agosto de 2009;
g) a compensação declarada foi não homologada em virtude de a Dacon e a DCTF
retificadoras terem sido entregues posteriormente ao despacho decisório;
h) o seu direito creditório está demonstrado no Dacon retificador entregue;
i) a entrega da Dacon e da DCTF retificadoras a destempo não podem obstar o
reconhecimento do seu direito creditório; e,
j) a irregularidade apontada pode ser corrigida a qualquer tempo, inclusive de
ofício.
Ao final requer, amparada na verdade material, a reforma do despacho decisório,
a fim de que seja homologada a compensação declarada.
Alternativamente, requer a realização de diligência, a fim de que se comprove o
alegado.
Eis o relatório.
Em sessão realizada no dia 28 de janeiro de 2021 a 9a Turma da DRJ/09 exarou
Acórdão sob no 109-004.083, onde, por unanimidade de votos considerou não formulado o pedido
de diligência e julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a Recorrente teve
ciência do supramencionado Acórdão, por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 08/02/2021, data em que se considera feita
a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72. Documento
esse depositado no mesmo dia.
Em 09/03/2021 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
Eis, em apertada síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.315 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.934469/2014-43
4
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
3. Direto
Esse processo tem a mesma razão fática e legal do processo sob no
10880.934469/2014-43, sendo que o indeferimento do pleito por parte da DRJ se deu nas
seguintes razões:
A manifestação de inconformidade apresentada é tempestiva. Dela se conhece.
Primeiramente, é necessário ressaltar que a lide restringe-se ao debate sobre o
despacho
decisório
prolatado
referente
ao
PER/DComp
no
11051.09957.020310.1.3.04-9224 (fls. 167 a 169).
A despeito de ter sido referido na manifestação de inconformidade apresentada,
o PER/Dcomp no 14646.32848.110510.1.7.04-0606 não está em discussão nestes
autos.
Voltando, a insurgência da empresa funda-se, essencialmente, no fato de que seu
direito creditório não foi reconhecido em virtude de o resultado da nova apuração
das contribuições, por ela efetuada, ter sido informada ao Fisco em Dacon e DCTF
retificadoras apresentadas posteriormente à emissão do despacho decisório,
declarações estas que evidenciariam a existência de pagamento indevido.
Segundo alega, a correta apuração das contribuições está demonstrada no Dacon
retificador entregue em 7 de outubro de 2014 (fls. 114 a 133).
Consultando-se os sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB, verifica-se que a empresa entregou diversos Dacon retificadores,
conforme quadros a seguir:
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.315 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.934469/2014-43
5

No Dacon retificador entregue em 06/05/2013, a empresa informou como valor
da Cofins devida o montante de R$ 1.495.087,39 e o mesmo valor de Cofins a
pagar (fls. 77 a 96).
Quanto às DCTF, constatou-se, conforme quadros abaixo, que na última
declaração entregue pela empresa antes da emissão do despacho decisório, em
06/05/2013, ela informou um valor devido a título de Cofins no montante de R$
1.495.087,39:
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.315 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.934469/2014-43
6

Ou seja, a partir das informações prestadas pela própria empresa, o despacho
decisório, na data em que realizado, está correto.
A empresa alega que a informação prestada no Dacon considerado na emissão do
despacho decisório está incorreta, pois foi desconsiderada a dedução referente ao
ressarcimento efetuado à Casa da Moeda do Brasil, conforme autoriza o art. 58-T,
§ 2o; da Lei no 10.833/2003.
Para comprovar o alegado retificou o Dacon e apresentou o comprovante de
pagamento relativo ao ressarcimento acima referido (fls. 114 a 133 e 150).
A fim de auxiliar no deslinde da questão, transcrevem-se os artigos 11 e 12 da
Instrução Normativa – IN - da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB - no
899, de 12 de agosto de 2008, com a redação vigente à época dos fatos em
análise, dispositivos estes que tratam da dedução referente ao ressarcimento à
Casa da Moeda do Brasil:
(...)
De acordo com o estabelecido no art. 12 supra transcrito, a dedução permitida é
correspondente ao ressarcimento efetivamente pago no mesmo período de
apuração.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.315 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.934469/2014-43
7
Para valores apurados relativos ao período de apuração de janeiro de 2010, a
empresa apresentou pagamento relativo ao período de apuração de dezembro de
2009, recolhido em fevereiro de 2010 (fls. 150).
Como a possibilidade de dedução dos valores apurados a título de Cofins no mês
de janeiro de 2010 está restrita aos valores de ressarcimento efetivamente pagos
no mesmo mês, não é possível deduzir os valores pagos apresentados pela
empresa, pois ocorridos em fevereiro de 2010.
Portanto, não procede o alegado pela empresa.
Como se vê, a negativa da decisão anatematizada se deu em razão de ela considerar
que a dedução permitida é correspondente ao ressarcimento efetivamente pago no mesmo
período de apuração, fulcrado nos artigos 11 e 12 da Instrução Normativa – IN - da Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB - no 869, de 12 de agosto de 2008, assim concluindo:
No entanto, a peça recursiva defende o direito creditório perquirido, ou seja, a
dedução de COFINS como base legal no § 3o, do artigo 58-T da Lei no 10.833 de 29 de dezembro
de 2003, trazendo, sobretudo, o argumento que o seu saldo credor tem como origem o
pagamento indevido, haja vista o fato de ela, ao calcular o montante a ser pago, não considerou a
dedução a que tinha direito na apuração da COFINS em janeiro de 2010, conforme Regime
Especial de Tributação de Bebidas Frias, ditado pela Lei e artigo acima.
E, quanto ao fato de o ressarcimento não ter sido pago no mesmo período de
apuração da contribuição (janeiro/2010) e recolhimento um mês depois (fevereiro/2010), alega o
fez com acréscimo de juros e multa de mora, conforme observa no DARF que se encontram nos
autos. E, mesmo atemporal, ao ser acrescido exigência legal extingue a obrigação tal qual o
pagamento realizado dentro do seu vencimento, já que os acréscimos reparam o credor do efeito
da mora.
Defende mais, ou seja, enfrenta o próprio dispositivo da IN 869, artigo 12, onde ele
considera que a condição necessária é tão somente que tenha ocorrido o pagamento prévio.
Transcreve o dispositivo e destaca. Confira:
Art. 12. As pessoas jurídicas envasadoras das bebidas de que trata o art. 1o
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/PASEP ou da COFINS, devidas em
cada período de apuração, crédito presumido correspondente ao ressarcimento
de que trata o art. 11, efetivamente pago no mesmo período pelos seus
estabelecimentos industriais.
Instrução normativa é um ato administrativo que estabelece regras procedimentos
e diretrizes a serem seguidos pelo órgão da administração pública, no caso a SRF/Br, onde os
julgadores do CARF não são obrigados a segui-la, porque sendo um ato administrativo ela não cria
novos direitos e obrigações, mas tão somente esclarece ou detalha a interpretação das legislações.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.315 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.934469/2014-43
8
Portanto, interpretar a própria IN e questioná-la é obrigação do julgador e, nessa
seara, no artigo 12, quando fala em “efetivamente pago’, no final do parágrafo, ela diz ser no
mesmo período, o que implicaria em não conhecer do direito perquirido.
Mas, implicitamente a DRJ reconhece o direito creditório e o considera
intempestivo por conta de um dispositivo de instrução normativa, não socorrendo a legislação de
regência, o que descabível.
Fato é que o valor foi encontrado culminando no direito creditório.
Diante de tal situação, entendo com razão a Recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do remédio recursivo e dou-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel, redator designado
Em que pesem os argumentos expostos no voto do I. relator, meu entendimento e
minhas conclusões com relação ao presente caso são divergentes.
Conforme bem exposto, a controvérsia se limita a questão bem específica.
A empresa fez um pagamento no mês de fevereiro/2010.
Tal pagamento refere-se a ressarcimento para a Casa da Moeda do Brasil e pode ser
deduzido dos valores apurados a título da Cofins.
Ocorre que tal pagamento foi realizado em fevereiro/2010 e a empresa efetuou a
dedução no mês de janeiro/2010.
Normativo da Receita Federal do Brasil disciplina a forma com que tal dedução
pode ser feita. Trata-se da IN RFB no 899/2008 que dispõe que:
Art. 11. Fica a cargo do estabelecimento industrial envasador das bebidas de que
trata o art. 1o o ressarcimento à CMB pela execução dos procedimentos de
integração, instalação, manutenção preventiva e corretiva do Sicobe em todas as
suas linhas de produção.
§ 1o O ressarcimento de que trata o caput será efetuado com base na produção
do estabelecimento industrial controlada pelo Sicobe e deverá ser realizado por
intermédio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), em
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.315 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.934469/2014-43
9
estabelecimento bancário integrante da rede arrecadadora de receitas federais,
observados os valores vigentes na data do recolhimento.
§ 2o O estabelecimento industrial deverá utilizar o código de receita 0075 -
"Ressarcimento Casa da Moeda - Lei no 11.488/2007", para recolhimento dos
valores devidos no período de apuração.
§ 3o O período de apuração para fins do ressarcimento é mensal, e terá como
base a produção de bebidas controlada pelo Sicobe em todas as linhas de
produção do estabelecimento industrial.(Redação dada pela Instrução Normativa
RFB no 931, de 14 de abril de 2009)
§ 4o O ressarcimento correspondente às quantidades de bebidas envasadas em
cada mês deverá ser recolhido pelo estabelecimento industrial até o vigésimo
quinto dia do mês subseqüente. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no
931, de 14 de abril de 2009)
(...)
§ 10. O estabelecimento industrial que houver efetuado recolhimento indevido a
maior poderá compensar o saldo credor no próximo ressarcimento que efetuar.
§ 11. Se o dia do recolhimento de que trata o § 4o não for dia útil, considerar-se-á
antecipado o prazo para o primeiro dia útil que o anteceder. (Incluído pela
Instrução Normativa RFB no 931, de 14 de abril de 2009)
(...)
Art. 11-A.
(...)
Art. 12. As pessoas jurídicas envasadoras das bebidas de que trata o art. 1o
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/PASEP ou da COFINS, devidas em
cada período de apuração, crédito presumido correspondente ao ressarcimento
de que trata o art. 11, efetivamente pago no mesmo período pelos seus
estabelecimentos industriais.
§ 1o O disposto no caput também se aplica em relação aos equipamentos, partes
e peças, bem como os respectivos custos de instalação e manutenção, adquiridos
para realização dos procedimentos de que trata o art. 6o, necessários à instalação
do Sicobe em cada linha de produção. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no
931, de 14 de abril de 2009)
§ 2o Na utilização do crédito presumido de que trata o § 1o, deverá ser observado
pelas pessoas jurídicas referidas no caput o disposto no art. 58-R da Lei no 10.833,
de 2003. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 931, de 14 de abril de 2009)
§ 3o Para fins de aplicação do disposto nos §§ 1o e 2o, somente poderão ser
considerados pela pessoa jurídica os equipamentos, partes e peças adquiridos no
curso do procedimento de diligência de que trata o § 1o do art. 5o, salvo se
comprovada a necessidade de substituição de qualquer destes após a conclusão
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.315 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.934469/2014-43
10
da instalação do Sicobe, e nas hipóteses do inciso III do art. 10. (Incluído pela
Instrução Normativa RFB no 931, de 14 de abril de 2009). (negrito nosso)
Como se verifica, a IN é específica para o assunto e trata cada aspecto do
ressarcimento de forma bastante detalhada.
Isso é desejável. Uma IN é uma norma infralegal. Normas infralegais são atos
administrativos normativos expedidos por autoridades competentes para tal e que servem
exatamente para detalhar ou regulamentar a aplicação de leis.
A regulamentação dá segurança jurídica tanto para o Fisco como para o
Contribuinte.
Essa IN, em particular, estabelece exatamente como pode e deve ser feita a
dedução e define claramente o tempo em que ela deve ser feita:
“poderão deduzir da Contribuição para o PIS/PASEP ou da COFINS, devidas em
cada período de apuração, crédito presumido correspondente ao ressarcimento
de que trata o art. 11, efetivamente pago no mesmo período”
Tempos e prazos são importantes no Direito e devem ser respeitados.
Se existe um prazo para apresentação de um recurso, ele precisa ser obedecido. Se
existe prazo para se efetuar uma dedução, ele também precisa ser obedecido.
Se o pagamento foi feito em fevereiro/10, a dedução pode ser feita em
fevereiro/10. Aliás, não existe no processo nenhum elemento que indique que tal dedução não
tenha sido feita também em fevereiro/10 – o que poderia perfeitamente ter acontecido (até
porque a dedução em fevereiro seria totalmente aceitável). Num pedido de
restituição/ressarcimento, como é o caso, cabe ao contribuinte trazer todos os elementos que
comprovem de forma inequívoca o seu direito ao crédito. Assim, caberia a ele demonstrar que não
utilizou o pagamento no mês correto.
Desconsiderar um prazo estabelecido num normativo vigente e legítimo não me
parece ser a solução mais adequada. Até porque, como já descrito, pode até estar ocorrendo uma
dedução em duplicidade.
Ademais, aceitar uma dedução em janeiro/10 de um pagamento que será feito só
em fevereiro/10 não soa como algo natural. Como ter um ressarcimento de um pagamento
indevido ou a maior de algo que ainda nem foi pago? Inclusive nesse aspecto, o racional da IN é
coerente.
Entendo, assim, que o acórdão recorrido não merece reparos.
Conclusão
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.315 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.934469/2014-43
11
Fábio Kirzner Ejchel

Fl. 300
DF CARF MF
Original